Tribunal: STF
Processo: AO 2510
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Mc Arthur Di Andrade Camargo, em face da União, em que se postula a nulidade de determinação contida na Resolução nº 228/2016, do Conselho Nacional de Justiça, “admitindo que o Apostilamento seja feito em papel seguro que siga os padrões do CNJ, afastando-se o monopólio da Casa da Moeda do Brasil para tal insumo, isto é, declarando a possibilidade de aquisição do insumo livremente em gráfico que atenda aos referidos padrões seguros”.
    Narra o autor que a Resolução do CNJ nº 228/2016, ao mesmo tempo em que promoveu a simplificação do processo de validação de documentos produzidos no estrangeiro, ao designar como responsáveis pelo processo as serventias extrajudiciais, determinou que todo o apostilamento deveria ser impresso em papel seguro fornecido pela Casa da Moeda do Brasil.
    Nesse tocante, aduz que
    “10. A exigência de impressão em ‘papel seguro da Casa da Moeda’ (doravante ‘Papel Seguro’) constitui o objeto desta medida judicial. O CNJ criou uma formalidade administrativa desproporcional e de ineficiência absoluta, colocando e risco a prestação e a continuidade do serviço público essencial” (fl. 10 – doc. eletrônico n. 1).
    Argumenta, ainda, que
    “11. O problema insolúvel a demandar a intervenção judiciária está na absoluta incapacidade da Casa da Moeda do Brasil fornecer, à tempo e modo, o chamado ‘papel seguro’ que, já nos primeiros dias de vigência da Res. 228/2016-CNJ, nas quantidades e prazos demandados pelo Autor (e demais unidades cartorárias – Doc. 03), já colapsando o Apostilamento prometido aos cidadãos” (fl. 10 – doc. eletrônico n. 1).
    O autor alega impossibilidade da descontinuidade de prestação do serviço de apostilamento e fundamenta suas razões no dever, pelas serventias extrajudiciais, de observância dos princípios da continuidade, da eficiência e da dignidade da pessoa humana, 
    Defende, ademais, a incapacidade da Casa da Moeda para suprir a demanda pelos insumos necessários ao apostilamento (papel seguro).
    Em complemento, esclarece que a Convenção não exige o uso do papel de segurança e conclui:
    “42. Se a Convenção não exigiu, a formalidade como premissa de ordenamento supranacional e a tradição de atos registrais brasileiros dispensa o uso de Papel da Casa da Moeda do Brasil, (conforme fez o próprio CNJ), a segurança do Apostilamento está garantida nos inúmeros sistemas de controle digital e físico presentes nas Serventias Extrajudiciais brasileiras” (fl. 22 – doc. eletrônico n. 1).
    Por fim, tece argumentos acerca da ausência de prejuízo à segurança documental. 
    Distribuída perante a 4ª Vara Federal de Brasília, foi deferida a antecipação de tutela requerida na petição inicial, em razão da alegada presença dos requisitos autorizadores.
    A União apresentou contestação, na qual pugnou pela improcedência da ação.
    Em decisão de saneamento e organização do processo, determinou-se fosse a ação encaminhada a este STF, por entender, o Juízo de origem, que seria desta Suprema Corte a competência originária para apreciar a questão.
    A douta Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:
    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CNJ (ART. 102, I, “R”, DA CF/1988). ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STF SOBRE A MATÉRIA (ADI 4.412). ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. APOSTILAMENTO DE DOCUMENTOS ESTRANGEIROS POR SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. RESOLUÇÃO 228/2016 DO CNJ. OBRIGATORIEDADE DE IMPRESSÃO DA APOSTILA EM PAPEL SEGURO FORNECIDO EXCLUSIVAMENTE PELA CASA DA MOEDA DO BRASIL. IMPRESCINDIBILIDADE. CREDIBILIDADE DO DOCUMENTO APOSTILADO PELO BRASIL NO PLANO INTERNACIONAL. FRAUDES EVITADAS. NORMALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PAPEL SEGURO PELA CASA DA MOEDA DO BRASIL PARA AS AUTORIDADES APOSTILANTES. INEFICIÊNCIA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DESCONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
    1. Ação ordinária proposta com fundamento no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, em que se objetiva declarar a nulidade do art. 8º, § 3º, da Resolução 228/2016 do CNJ, o qual exige que a apostila deverá ser impressa em papel seguro fornecido pela Casa da Moeda do Brasil. 2.
    À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda está relacionada à resolução de alcance nacional, impondo reconhecer a competência do STF para processar e julgar a presente ação originária e não somente ações mandamentais contra atos do CNJ, superando-se entendimento jurisprudencial anterior sobre o tema. Precedentes (ADI 4.412, Pet 4.656, Rcl 15.551 AgR e Rcl 15.564 AgR). 
    3. Imprescindível a impressão da apostila de documentos estrangeiros em papel seguro fornecido exclusivamente pela Casa da Moeda do Brasil ante a necessidade de padronização para a credibilidade do documento apostilado pelo Brasil no plano internacional, evitando-se fraudes.
    4. Uma vez normalizado o fornecimento de papel seguro pela Casa da Moeda do Brasil para apostilas emitidas pelas serventias extrajudiciais, não há que se falar em ineficiência e risco de descontinuidade na prestação de serviço público essencial. 
    — Parecer pela improcedência do pedido da ação.”
    É o relatório.
    Decido:
    Observo, de início, ser esta Suprema Corte competente para apreciar e julgar a presente ação originária, nos termos do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição Federal.
    Isso porque o Plenário deste STF, em recentíssima discussão acerca da questão, nos autos da Pet nº 4.770/DF-AgR, julgada em conjunto com a ADI nº 4.412/DF e com a Rcl nº 33.459/PE-AgR, resolveu fixar a seguinte tese: 
    "Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal" (DJe de 8/1/21).
    Portanto, sendo o ato questionado uma resolução pela qual o Conselho Nacional de Justiça regulamenta o apostilamento de documentos estrangeiros no âmbito das serventias extrajudiciais, em escala nacional, patente estar tal atuação inserida em suas competências constitucionais, o que legitima a atuação deste Supremo Tribunal Federal, na hipótese.
    Quanto ao mérito, tem-se que a presente ação se volta contra dispositivo de resolução editada pelo CNJ, que impôs a obrigatoriedade de utilização exclusiva de “papel seguro”, fornecido pela Casa da Moeda do Brasil, para o apostilamento dos documentos estrangeiros.
    O dispositivo questionado, art. 8º, § 3º da Resolução CNJ nº 228/2016, assim dispõe, in verbis: 
    “Art. 8º. (…)
    § 3º Devidamente emitida nos termos do caput deste artigo e do art. 7º, a apostila deverá ser impressa em papel seguro fornecido pela Casa da Moeda do Brasil e de acordo com o Anexo III desta Resolução, aposta ao documento ao qual faz referência, carimbada (conforme Anexo II desta Resolução) e rubricada em campo próprio pela autoridade competente”.
    O Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução nº 228/2016, apresentou a seguinte justificativa:
    “CONSIDERANDO a economia, a celeridade e a eficiência propiciadas pelos benefícios da simplificação e da desburocratização, decorrentes da eliminação da exigência de legalização diplomática ou consular de documentos determinada pela Convenção da Apostila; 
    CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar, em todo o território nacional, os procedimentos relativos à aplicação da Convenção da Apostila, inclusive quanto ao uso de sistema eletrônico para aposição de apostila em documentos e para certificação da autenticidade do referido ato” 
    Em complemento, constou do Anexo III, da referida resolução:
    “1) O papel para impressão da Apostila atenderá requisitos de segurança, bem como a sua produção será centralizada a nível nacional, a fim de coibir fraudes documentais e proporcionar o controle da produção”.
    Por outro lado, extrai-se do sítio eletrônico da Casa da Moeda do Brasil, que sua função é a de 
    “de dar segurança à sociedade brasileira, a qual lida no seu cotidiano com inúmeros produtos e serviços oferecidos pela Casa da Moeda”. 
    Resta claro, destarte, que o Conselho Nacional de Justiça, ao determinar que, para a impressão da apostila, as serventias extrajudiciais deveriam utilizar apenas o papel fornecido pela Casa da Moeda do Brasil, buscou a uniformização necessária a garantir a segurança para todos aqueles que se utilizam dos serviços de apostilamento dos documentos estrangeiros.
    Ademais, das informações juntadas aos autos sobre a emissão do papel seguro pela Casa da Moeda, verifica-se que as situações descritas pela autora da demanda, que informam sua descontinuidade, já foram resolvidas por aquele órgão. Conforme consta da contestação:
    “Em relação à alegação de óbice da prestação de serviço público essencial como fundamento da antecipação de tutela requerida, é preciso mencionar que. conforme decisão proferida no PP n. 0003357-56.2016.2.00.0000 (Id 1988351), em 30/08/2016, foi realizada reunião entre os representantes da Corregedoria Nacional de Justiça, da Casa da Moeda, da Anoerg/BR e o Conselheiro Luiz Cláudio Allemand, onde firmou-se compromisso de normalização do fornecimento de papel moeda para emissão de apostilas (25 mil por dia). Por esse motivo, falhas pontuais no fornecimento do papel seguro pela Casa da Moeda já foram supridas, em obediência ao disposto na Resolução n. 228/2016-CNJ. 
    Além disso, relevante o teor do Ofício OF.DIPlM/038/2016 (em anexo) da Casa da Moeda do Brasil encaminhado ao CNJ informando que aquela empresa pública "visado a garantir a totalidade no atendimento da demanda das autoridades apostilantes. já comprou de forma emergencial, 800.000 papéis de segurança que já estão em produção e estamos em fase final de conclusão da ata de registro de preço referente à 7.000.000 de unidades” (fl. 157 – doc. eletrônico n. 1).
    Assim, tenho que não há falar em qualquer desrespeito aos princípios constitucionais da continuidade do serviço público, da eficiência e da dignidade da pessoa humana.
    Por fim, retiro do parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República, as seguintes considerações, as quais também adoto como razões de decidir:
    “No mérito, o CNJ já proferiu novo provimento tratando da uniformização dos procedimentos para a aposição de apostila, no âmbito do Poder Judiciário, da Convenção de Haia: Provimento 62, de 14.11.2017, no qual expressamente previu em seu art. 7º: ‘As autoridades apostilantes deverão contratar diretamente com a Casa da Moeda do Brasil a aquisição do papel-moeda de modo a manter estoques para viabilizar a continuidade do serviço’. 
    Conquanto não tenha sido revogado o dispositivo impugnado da Resolução 28/2016 do CNJ com a edição do Provimento 62/2017, não prejudicando o objeto da presente demanda, verifica-se não prosperar a alegação do autor no sentido de que a obrigatoriedade de impressão da apostila em papel seguro fornecido exclusivamente pela Casa da Moeda do Brasil é uma formalidade administrativa desproporcional e ineficiente. 
    Isso porque se mostra imprescindível a padronização do papel seguro por órgão público confiável para a credibilidade do documento apostilado pelo Brasil no plano internacional, evitando-se fraudes; além disso, a prestação do serviço de fornecimento de papel seguro para apostilamentos pela Casa da Moeda do Brasil já foi normalizado ainda no ano de 2016, segundo informações prestadas pela autoridade coatora às fls. 163/165 e pela própria Casa da Moeda Nacional à fl. 197. 
    A Corregedoria do CNJ entende que a apostila deve ser obrigatoriamente impressa em papel emitido exclusivamente pela Casa da Moeda do Brasil para ter valor jurídico, e que o descumprimento das disposições da Resolução 228/2016 do CNJ e do Provimento 62/2017 pelas autoridades apostilantes enseja a instauração de procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo da responsabilização cível e criminal”.
    Postas essas premissas, tenho que o alegado pelo autor não merece guarida.
    Ante o exposto, julgo improcedente a ação, cassando-se a liminar deferida pela 4ª Vara Federal de Brasília. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre valor atualizado da causa.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente